Tribunal: TJMT
Processo: 1007389-88.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007389-88.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PABLO FELIPE DA SILVA - CPF: 050.402.381-00 (RECORRENTE), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1007389-88.2023.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:

PABLO FELIPE DA SILVA.

Recorrida:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Data do Julgamento virtual:
29/04 a 02/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO - TRECHO DE VOLTA – PERDA DE CONEXÃO – REALOCAÇÃO EM VOO PARA O DIA SEGUINTE – ATRASO DE 15 HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO -
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
QUANTUM
MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
, o cancelamento do voo acarretou a perda da conexão e um atraso de 15 (quinze) horas para o reclamante chegar ao destino contratado, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

2.

A requerida em nenhum momento apresentou qualquer prova ou argumento que justifique o cancelamento do voo do reclamante.

3.

Como é sabido, aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

4.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO FINAL POR CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO VOO DE VOLTA.
ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR COM REAJUSTE NA MALHA AÉREA NÃO DEMONSTRADA
. ATRASO SUPERIOR A 22 (VINTE E DUAS) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A ocorrência de força maior por baixa visibilidade não comprovada, que resultou no cancelamento do voo contratado pelo autor, com alteração do voo, sendo o consumidor realocado em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino final de aproximadamente 22 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.
Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - RI: 10012586420228110005, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023) (negritei)

5.

Dano moral evidenciado, porquanto o transtorno vivenciado pelo consumidor supera os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

6.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

7.

A indenização por danos morais arbitrada em
R$ 2.000,00 (
dois mil reais) mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para
R$ 6.000,00
(seis mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024